Tribunal: TJDFT
Processo: 0740853-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO IMOBILIÁRIA EM IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIROS. BOA-FÉ POSSESSÓRIA E DIREITO À MORADIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Embargantes de Terceiros contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação oposta em desfavor da TERRACAP, que pretendia obstar os atos expropriatórios originados de Ação de Cobrança.
1.1. Os embargantes requereram a suspensão da penhora sobre imóvel cuja posse exercem, sob alegação de boa-fé e consolidação social da ocupação. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de registro da transação e inexistência de elementos administrativos-civis mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no risco de dano grave ou de difícil reparação aos embargantes/agravantes; (ii) estabelecer se a posse exercida por terceiros adquirentes de unidades habitacionais, mesmo sem registro imobiliário, pode ser protegida provisoriamente em face da penhora promovida pela TERRACAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência demanda análise da presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 300 do CPC.
4. A documentação constante nos autos evidencia, em cognição sumária, que os agravantes exercem posse antiga, mansa e pacífica sobre unidades habitacionais construídas no imóvel constrito, com base em cessões de direitos celebradas há anos e reconhecidas socialmente.
5. A própria TERRACAP reconheceu, apenas em 2024, a validade da escritura de compra e venda lavrada em 2009, e requereu a atualização da matrícula do imóvel em nome do devedor, mesmo após inadimplemento integral, conferindo aparência de legalidade e propriedade ao transmitente originário.
6. A cronologia processual e registral revela inconsistências e comportamento contraditório da TERRACAP, que promoveu a execução com base em título judicial que não abarcava parcelas vincendas, indicou o imóvel à penhora anos após a prolação da sentença e somente atualizou a matrícula em 2024.
7. A plausibilidade da boa-fé dos agravantes encontra respaldo nos arts. 1.196 e 1.201 do Código Civil, bem como na ausência de indícios de ocupação clandestina, posse precária ou esbulho.
8. O risco de dano grave é patente, pois a manutenção da penhora pode ocasionar o desalojamento de diversas famílias, violando o direito fundamental à moradia e o princípio constitucional da função social da propriedade.
9. A suspensão da penhora é medida reversível, resguardando o contraditório e a ampla defesa no processo de embargos de terceiro, sem causar prejuízo irreparável à parte exequente.
10. As alegações de excesso de valoração probatória, afronta à publicidade registral e risco de fraude à execução não foram acompanhadas de elementos probatórios idôneos, não sendo suficientes para afastar a medida de urgência deferida.
11. O agravo interno interposto pela TERRACAP restou prejudicado diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido. Determinada a suspensão da penhora em curso, decorrente do Cumprimento de Sentença n. 0704327-28.2017.8.07.0018. Agravo Interno Prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A posse mansa, pacífica e de longa duração, exercida por terceiros sobre imóvel objeto de penhora em cumprimento de sentença, pode justificar a suspensão dos atos expropriatórios, desde que presentes indícios de boa-fé e consolidação social da ocupação.
2. A ausência de registro da cessão de direitos não afasta, por si só, a proteção possessória conferida pelo ordenamento jurídico, especialmente diante de conduta contraditória da credora e do risco de dano irreparável.
3. O comportamento contraditório do exequente, ao reconhecer e atualizar matrícula imobiliária em nome do devedor inadimplente, autoriza a incidência da proteção da confiança legítima em favor de terceiros adquirentes.